Tribunal: STF
Processo: ARE 1486609
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. DELITO CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA.



    MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE COMPROVADAS. A prova dos autos é farta a demonstrar que o acusado abusou de sua enteada, aproveitando-se dos momentos que estavam sozinhos. Conjunto probatório que confirma a prática delitiva.



    PALAVRA DA VÍTIMA. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui valor probante a ensejar decreto condenatório, pois geralmente é a única prova do acontecimento do delito, comumente praticado às escondidas.



    DESCLASSIFICAÇÃO. Improcede o pleito de desclassificação do fato para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do CP), na medida em que o crime de importunação sexual reclama a prática de ato libidinoso sem violência ou grave ameaça, não se tratando, pois, a espécie dos autos, no qual os abusos sexuais foram cometidos contra criança menor de 14 anos de idade, ou seja, com presunção absoluta de violência.



    DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. A desistência voluntária requer prova da abdicação do agente em executar os atos que consumariam o delito, por sua própria intenção, diante da possibilidade de agir em busca da realização do ilícito, o que inocorreu no caso em tela.



    TENTATIVA. DESCABIMENTO. O pedido de desclassificação dos delitos para a forma tentada não comporta guarida, pois, para a caracterização e consumação do delito de estupro de vulnerável, na modalidade de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (artigo 217-A do Código Penal), não é necessária a prática de atos invasivos.



    MAJORANTE. Considerando que o acusado era padrasto da vítima e, portanto, exercia autoridade sobre ela, deve incidir a majorante do artigo 226, inciso II, do Código Penal.



    CRIME CONTINUADO. Correto o reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos, pois demonstrado que os abusos sexuais foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, devendo os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal.



    DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE: Mantida diante da valoração negativa das circunstâncias e consequências.



    PENAS PROVISÓRIA. Aplicada a atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal, pois o acusado encontrava-se com 73 anos quando da sentença.



    PENA DEFINITIVA: Sanção acrescida de ½, diante da incidência da majorante prevista no artigo 226, II, do CP. Por fim, reconhecida a continuidade delitiva a pena foi acrescida de 1/5.



    SUBSTITUIÇÃO. Diante do quantum de pena e da natureza dos delitos, descabida a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal) ou a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal).



    REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. Fixado o regime fechado, com base no artigo 33, § 2º, a, do Código Penal.



    INDENIZAÇÃO. A inovação trazida pela Lei 11.719 de 2008 objetiva aproximar a vítima do processo penal e racionalizar a reparação do dano, evitando que tenham de ser percorridas as instâncias ordinárias para a obtenção da reparação civil pelo ato ilícito contra ela praticado. Entretanto, o egrégio Superior Tribunal de Justiça tem exigido, para a aplicação do artigo 387, inciso IV, do CPP, que haja, durante a instrução criminal, pedido formal para apuração do valor devido, além de instrução probatória específica, a fim de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. O pedido pode também ser formulado pelo Assistente de Acusação ou pelo Ministério Público. No caso dos autos, o Ministério Público incluiu na denúncia o pedido de condenação à reparação dos danos em favor da vítima. Contudo, o valor de indenização por danos morais não foi alvo de instrução probatória, com o que, via de consequência, não foram exercidas a ampla defesa e o contraditório, razão pela qual descabida sua fixação.



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XXXV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente